Tribunal: STF
Processo: HC 89717
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO
   ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE
   CONCEDEU AOS RÉUS O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REFORMATIO
   IN PEJUS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. PRECEDENTES. ORDEM
   CONCEDIDA.
1.      Configura-se reformatio in pejus decisão de
   Tribunal de Justiça que, ao desprover apelação da defesa,
   determina a expedição de mandados de prisão contra os recorrentes,
   quando a sentença condenatória lhes havia concedido o direito de
   recorrer em liberdade. Precedentes.
2.      Pacientes que
   responderam ao processo em liberdade e não houve recurso da
   acusação em face da sentença condenatória.
3.      Habeas corpus
   concedido para que os Pacientes permaneçam em liberdade até o
   trânsito em julgado da sentença condenatória.